Tribunal: TJES
Processo: 0004511-20.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004511-20.2011.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAROLINA GUERRA DALLA BERNARDINA e outros (16)
APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004511-20.2011.8.08.0014

APELANTE:
CAROLINA GUERRA DALLA BERNARDINA E OUTROS

APELADO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAROLINA GUERRA DALLA BERNARDINA E OUTROS

contra r. sentença de fls. 1.040/1.042, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Fazenda Pública Municipal de Colatina, que julgou procedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação de Desapropriação" ajuizada por
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra os Apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 1.058/1.082), os Apelantes apresentaram preliminar de apelação, pugnando pelo restabelecimento da perícia de fls. 754-832 para fixação do valor da área desapropriada, pois a decisão de fls. 878/878-v anulou a prova pericial em razão de o
expert
ter utilizado critérios subjetivos, entretanto, esta estava fundamentada e de acordo com as normas técnicas.

Também em preliminar de apelação, argumentaram que deve ser afastada a multa por embargos de declaração protelatórios, pois os dois aclaratórios apresentados possuem fundamentos jurídicos distintos e não se prestaram a reiterar matérias anteriores. Afirmam que é desarrazoada a penalidade, pois houve acolhimento posterior do pedido em um dos embargos de declaração. Pugnam a retirada da multa ou, caso não seja este o entendimento, requerem a sua redução para 0,5% sobre o valor da causa.

Quanto ao mérito do apelo, argumentam que o laudo pericial avaliou o imóvel desapropriado em R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) utilizando o método comparativo, no qual buscou, junto ao mercado imobiliário, imóveis similares ao desapropriado, contudo, as amostras utilizadas para fins de comparação são propriedades rurais de pequeno e médio porte e que não possuem similaridades físicas com o bem objeto da demanda.

Sustentam que a avaliação da área deveria ter observado o método involutivo, que é alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelado.

Defendem que há erro na sentença no tocante à base de cálculo para incidência de juros compensatórios, que deveriam incidir sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em Juízo e o valor de avaliação da área constante no comando sentencial.

Alegam, por fim, que deve haver a reforma da sentença em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, eis que se considerou que o Apelado decaiu em parte mínima do pedido, entretanto, foi arbitrado em sentença um valor indenizatório superior ao ofertado pela municipalidade, de forma que o desapropriante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme disciplina o parágrafo 1º do artigo 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Em contrarrazões (fls. 1.087/1.090), o Apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO 29/11/2022.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004511-20.2011.8.08.0014

APELANTE:
CAROLINA GUERRA DALLA BERNARDINA E OUTROS

APELADO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

PRELIMINAR DE APELAÇÃO (CPC, ART. 1.009, § 1º): DO RESTABELECIMENTO DA PERÍCIA

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAROLINA GUERRA DALLA BERNARDINA E OUTROS

contra
r. sentença
d
e fls.
1
.040/1.042
, proferida pel
o
M
M
.
J
ui
z
de Direito d
a Fazenda Pública Municipal de Colatina
,
que julgou procedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação de Desapropriação" ajuizada por
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra os Apelantes.

Conforme relatado, os Apelantes insurgem-se contra a decisão de fls. 878/878-v, que anulou a primeira perícia realizada no imóvel em razão de terem sido utilizados critérios que maculariam a validade do trabalho realizado.

Sustentam que o laudo pericial estava devidamente fundamentado e foram utilizados critérios técnicos, de forma que deve ser considerada para fins de recebimento do valor.

O Apelado, por sua vez, argumentou que a decisão atacada está em consonância com o ordenamento jurídico, pois o juiz é o destinatário das provas e pode determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Entendo que os argumentos apresentados pelos Apelantes não merecem prosperar. Explica-se.

Verifica-se que o magistrado de origem pontuou, na decisão de fls. 878/878-v, numerosas razões pelas quais o trabalho do
expert
estaria maculado, a saber:

[...] Ao avaliar detidamente o Laudo, juntado às fls. 755 e seguintes, constato a existência de incongruências e irregularidades que não só impõem a realização de nova perícia, como também maculam a própria validade do trabalho em análise.

Isso porque, em sua exposição o Sr. Experto:

1. Desconsidera o fato de se tratar de área de preservação permanente – com limitações para a exploração econômica -, sob o fundamento de que isso se deu com o advento de Lei posterior à imissão do Desapropriante na posse (Lei n.º 12.651/12, que instituiu o atual Código Florestal), sem, no entanto, considerar que a área já era assim definida pelo Código Florestal revogado (lei 4.771/1965), que sobre o tema tinha a mesma disposição da Lei revogadora (art. 2º, “a”-5, com redação pela Lei nº 7.803/1989);

LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965.

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja largura mínima será:

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros; (Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)

2. informa que a área, nitidamente rural, inclusive por sua destinação original, de pastagens, está em área urbanizável. Mas, pelo que se vê das diversas informações, inclusive por imagens fotográficas e por satélite, a área – que há anos é considerada de preservação permanente - apenas confronta com área habitada na qual existem alguns equipamentos urbanos, mas isso não a torna área urbana e nem descaracteriza sua vocação essencialmente rural;

3. usa de conceito subjetivo de caráter pessoal para afastar recomendação técnica de NBR da ABNT (fl. 780, - 10.4) e se vale de doutrinador de direito para consolidar orientações jurídico-legais, em substituição à atribuição judicial de julgar essas questões;

4. igual procedimento no adota no item 11 (fl. 798/2) ao motivar a aplicação de uma espécie de fator de elevação do preço, denominado “JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DO LIMITE SUPERIOR CONSIDERANDO O CAMPO DE ARBÍTRIO + 15%”, sob a consideração de que a desapropriação é forma de transferência unilateral, compulsória e livre dos encargos do bem. (sic) “Por isso precisa ser justa”;

Aplicar conceitos subjetivos e de ordem pessoal, extrapolando suas atribuições de Perito, é expressamente vedado no § 2.º do art. 473 do CPC, de forma que essa pratica, como aqui observada, importa na nulidade da Perícia.

5. Traz significativa discrepância de valores com o Laudo primeiro, atribuindo elevadíssimo valor da terra rural nua, sem benfeitorias valoráveis, de aproveitamento restrito e parco potencial econômico, à ordem de R$ 571,362,00 (quinhentos e setenta e um mil e poucos reais) o alqueire, ou R$ 118.050,00 (cento e dezoito mil e poucos reais) o hectare – valores encontrados por cálculo que levou em conta o valor da área atribuído na perícia, dividido pela área, para se chegar ao valor do m2, multiplicado por 48,4 hectares o alqueire na região e 10.000m2 o hectare -, pondo substancial dúvida sobre a justeza do Laudo, não só para os desapropriados e para o desapropriante,, mas também para a sociedade em geral que deverá pagar pelo seu resultado.

Observando o teor da decisão proferida, tem-se que o magistrado adentrou-se com profundidade às questões apresentadas no laudo pericial e apontou detidamente todos os pontos dúbios no trabalho do
expert
que afastariam a produção da prova, de forma motivada.

A legislação processual civil é clara ao prever, no artigo 480 do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia quando a questão não estiver suficientemente esclarecida e, a critério do julgador, ao entender que a matéria não se encontra devidamente esclarecida, é possível corrigir eventual omissão ou inexatidão da prova técnica realizada anteriormente mediante a nomeação e outro profissional. Nesses termos, agiu corretamente o juízo de origem.

Ademais, em um breve exame das questões apontadas, verifica-se que o perito valorou a área em R$ 364.500,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais), partindo do pressuposto de que o bem examinado encontrava-se em área urbanizável. Entretanto, consoante bem pontuou a decisão objurgada, trata-se claramente de localização rural, consoante laudo de avaliação apresentado pela municipalidade (fls. 19/21) e pelo
expert
nomeado em trabalho subsequente.

Nesses termos, ao que parece, a perícia afastada pelo magistrado utilizou premissas equivocadas para avaliação do bem.

Corroborando com o exposto, após a anulação da perícia e a realização de novo trabalho pericial, o perito nomeado posteriormente, sr. Leonardo Antunes, chegou à conclusão de que se tratava de área rural, destacando-se, ainda, que "tratar a área como de fato urbana pode ser uma sobrevalorização, uma vez que existem várias outras propriedades em condição semelhante".

A classificação entre rural e urbano é fundamental, sendo parâmetro necessário para toda a construção do trabalho pericial, pois impacta no valor do imóvel e, consequentemente, no quantum indenizatório, de forma que houve clara divergência entre os laudos de avaliação já acostados nos autos em relação ao que fora objeto de anulação pelo juízo de origem. Sobre a hipótese, eis o entendimento jurisprudencial:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA EXPROPRIADA SITUADA EM ZONA DE EXPANSÃO URBANA. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO INDENIZATÓRIO COMO ZONA RURAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. 1. Consta nos autos que a área expropriada encontra-se inserida no zoneamento urbano do Município de Guarapari, tanto é que está colacionada aos autos a cópia da Lei nº 886/79, que constitui a área como zona urbana. 2. Havendo divergência do valor entre o primeiro laudo que avaliou a área expropriada como urbana e o segundo que a avaliou como zona rural e que não esclareceu especificamente os questionamentos dos réus, ocorre cerceamento de defesa. [...] (TJES; APL-RN 0028877-54.2001.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 25/08/2015; DJES 31/08/2015)

DESAPROPRIAÇÃO. Indenização. Laudo pericial singelo. Dúvida quanto a efetiva situação do imóvel e correta apuração de seu valor. Área que fica ao lado de área urbana, sendo esta a finalidade da desapropriação (para desmembramento em lotes). Área situada a poucas quadras do centro da cidade, mesmo assim foi considerada como sendo rural, com repercussão significativa na avaliação. Necessidade de nova perícia. Sentença anulada. Recurso do autor parcialmente. Provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia. (TJSP; APL 0001449-71.2015.8.26.0097; Ac. 12198967; Buritama; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi; Julg. 08/02/2019; DJESP 19/02/2019; Pág. 2821)

Nesses termos, entendo pela manutenção da decisão proferida, que anulou o laudo pericial de fls. 754/832, com a consequente determinação de novo trabalho pericial.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE APELAÇÃO (CPC, ART. 1.009, § 1º): DA MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS

Verifica-se que os Apelantes ainda se insurgiram contra o pronunciamento de fl. 904, que aplicou multa por entender que o segundo Embargos de Declaração apresentado pelos Apelantes foi protelatório.

Em contrarrazões, o Apelado argumentou que agiu bem o julgador de origem, devendo ser mantida a penalidade.

Com razão os Apelantes.

É sabido que o recurso de embargos de declaração é cabível para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (CPC, art. 1.022). Antes, porém, deve-se fazer uma explanação sobre a tramitação dos embargos que ensejou a penalidade fixada pelo juiz.

Verifica-se que, tão logo proferida a decisão que determinou a realização de nova perícia às fls. 878/878-v, os Apelantes apresentaram embargos de declaração às fls. 882/887, a fim de suprir alegadas contradição e omissão, eis que, respectivamente, foi determinada nova perícia sem designar audiência prévia e não houve fixação da parte que deve arcar com os novos honorários periciais referentes à nova pericia designada.

Em sequência, foi proferida decisão à fl. 892, rejeitando os embargos, com o esclarecimento de que o ônus financeiro da perícia será distribuído a quem a requereu.

Adiante (fls. 899/900), os Apelantes opuseram novos embargos de declaração, argumentando, novamente, que houve contradição e omissão, para, respectivamente, ser esclarecido se a nova perícia é complementar ou se será realizada nova perícia, bem como para requerer a restituição dos honorários periciais já pagos.

Os aclaratórios acima foram rejeitados pela decisão de fl. 904 e, na oportunidade, o magistrado de origem aplicou multa por entender que são protelatórios.

Feita essa breve exposição do ocorrido, vê-se que os Apelantes opuseram dois embargos de declaração tratando de questões distintas, tendo utilizado pontos extraídos das próprias decisões embargadas, não sendo possível concluir que seriam protelatórios.

Convém ressaltar que o fato de não se amoldar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil não pode servir de entendimento para a aplicação da penalidade, tendo os Apelantes apenas exercitado seu direito de recorrer.

Ademais, a apresentação subsequente dos dois embargos de declaração não leva ao entendimento automático do caráter protelatório do segundo, pois exige que este seja manifestamente destituído de fundamento, com nítido intuito de tumultuar o feito e repetem argumentos já apreciados, o que não foi o caso.

Sobre a questão, eis o entendimento desta Primeira Câmara Cível:

[...] 3. Por derradeiro, em que pese pedido formulado em contrarrazões, não verifico necessidade de aplicação de multa, pelo menos nesse momento, uma vez que os embargos não são considerados protelatórios quando a parte exercita seu direito de recorrer, bem como não verificada má-fé processual porque não apontado efetivo prejuízo pela conduta da parte recorrente. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 027180009170, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)

[...] 2. Afigura-se indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.206, § 2º, do Código de Processo Civil, se os embargos de declaração não são manifestamente protelatórios. 3. A condenação em litigância de má-fé exige a presença dos requisitos enumerados nos incisos do art. 80, do Código de Processo Civil. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante YARA ALIMENTOS LTDA. e Apelada SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 10 de novembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130032039, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de apelação apresentada, a fim de extirpar a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios fixada no pronunciamento de fl. 904.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Adentrando à questão meritória, rememoro que o presente recurso de Apelação foi oposto por
CAROLINA GUERRA DALLA BERNARDINA E OUTROS
contra r. sentença de fls. 1.040/1.042, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Fazenda Pública Municipal de Colatina, que julgou procedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação de Desapropriação" ajuizada por
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra os Apelantes.

A análise do mérito recursal cinge-se aos seguintes pontos: (i) o método utilizado no laudo pericial adotado pelo juízo de origem para avaliar o imóvel objeto da desapropriação; (ii) a base de cálculo para incidência de juros compensatórios; (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais processuais, com a inclusão dos honorários periciais, na forma do parágrafo 1º do artigo 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Pois bem.

A desapropriação pressupõe o atendimento de uma finalidade pública e é procedimento através do qual o Poder Público, fundado em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente despoja alguém de um bem certo.

Nesse cenário, a Administração adquire o bem mediante indenização prévia, justa e em dinheiro, salvo no caso de certos imóveis urbanos ou rurais em que, por estarem em desacordo com a função social legalmente caracterizada para eles, a indenização far-se-á em títulos da dívida pública, resgatáveis em parcelas anuais e sucessivas, preservado seu valor real.

Assim, a desapropriação por utilidade pública é procedimento que requer o preenchimento de requisitos delimitados no Decreto-Lei nº 3.365/41 e que, em suma, discute o valor da indenização devida ao expropriado.

Por sua vez, cabe ao Poder Judiciário analisar tão somente o preenchimento dos requisitos de validade do ato administrativo emanado, quais sejam: competência, finalidade, forma, motivo e objeto, a permitir a produção de seus efeitos, de forma válida e equilibrada para ambas as partes.

Partindo dessas premissas e compulsando detidamente os autos, verifico que foram realizadas
três perícias

objetivando alcançar um valor exato para a justa indenização do imóvel expropriado, decidindo o julgador singular com base no trabalho elaborado pelo terceiro
expert
(fls. 954/978), que calculou o valor da indenização em R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), com arrimo no
critério comparativo
.

Em relação ao método contra o qual os Apelantes se insurgem, é cediço que a norma técnica (ABNT NBR 14653-2) estima pela adoção do
método comparativo de dados de mercado,
quando possível
. Veja-se:

8.1.1 Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.2.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.

8.2.1 Método comparativo direto de dados de mercado

8.2.1.1 Planejamento da pesquisa

No planejamento de uma pesquisa, o que se pretende é a composição de uma amostra representativa de dados de mercado de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes às do avaliando, usando-se toda a evidência disponível. Esta etapa – que envolve estrutura e estratégia da pesquisa – deve iniciar-se pela caracterização e delimitação do mercado em análise, com o auxílio de teorias e conceitos existentes ou hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a formação do valor. Na estrutura da pesquisa são eleitas as variáveis que, em princípio, são relevantes para explicar a tendência de formação de valor e estabelecidas as supostas relações entre si e com a variável dependente.

Nesse sentido, há a preferência ao critério comparativo e, não obstante a jurisprudência pátria tenha firmado entendimento de que é possível a aplicação do método involutivo na hipótese de inexistir imóveis com características semelhantes que possam servir de parâmetro para a comparação de dados do mercado, entendo que, no caso em tela, não há que se falar no afastamento do método aplicado. Sobre a preferência do método comparativo, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PELO PERITO. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO. CONSIDERAÇÃO DE VARIÁVEIS RELEVANTES. ACOLHIMENTO DO LAUDO OFICIAL. POSSE LEGÍTIMA SEM TÍTULO DOMINIAL. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 3.365/41 E A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÁXIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante a jurisprudência do STJ, em se tratando de desapropriação, embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo oficial, a prova pericial é indispensável ao pleito expropriatório, revestindo-se de fundamental importância para a fixação do justo preço constitucionalmente garantido (AgInt no AREsp 662.676/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2)
No caso, o laudo oficial seguiu os critérios e parâmetros estabelecidos na NBR 14653-2 da ABNT, especialmente as orientações relativas à avaliação de imóveis urbanos, adotando o método comparativo direto de dados de mercado, considerado preferencial em relação aos demais métodos, aplicando variáveis tendentes a corrigir discrepâncias entre as amostras e o imóvel avaliando, tudo a proporcionar objetividade, imparcialidade e confiabilidade ao trabalho realizado
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 012130014157, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDa Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2019). 6) Finalmente, não devem ser reduzidos os honorários advocatícios, fixados em 5% sobre a diferença entre o preço ofertado e a indenização definida na sentença, na forma do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, resultando em valor que, considerando o trabalho desenvolvido e a responsabilidade assumida pelos causídicos, atende ao princípio da proporcionalidade. 7) Recurso desprovido. (TJES; Apl-RN 0001135-88.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 24/09/2019; DJES 03/10/2019)

Nesse mister, restou explicitado pelo perito no laudo acostado aos autos que a eleição do
método
comparativo

para avaliação do valor do imóvel em razão de terem sido encontradas propriedades semelhantes, tendo advertido que havia uma distinção em benfeitorias, mas que seria melhor aplicável ao caso.

Ademais, consoante se identifica à fl. 966, o laudo pericial acatado apontou as características dos bens de forma técnica e justificou tecnicamente os motivos pelos quais se chegou ao valor indenizatório, de modo que não deve ser afastado.

Diante da existência de fatores símiles entre imóveis comparáveis, mostra-se possível a comparação entre os terrenos, sendo inaplicável o método involutivo.

Ademais, os Apelantes defenderam no presente apelo o restabelecimento da perícia de fls. 754/832, a qual, de acordo com a resposta ao quesito de fl. 759 (pergunta no item 6) e o tópico relativo à metodologia de fl. 779 (tópico 9), também realizou os cálculos avaliativos pelo método comparativo, tal qual a perícia utilizada pelo juízo de origem na sentença, concluindo-se que o argumento apresentado se mostra contraditório dos anseios da parte no próprio apelo.

Pelo exposto, deve ser mantido o método comparativo utilizado, não havendo que se falar em realização de nova perícia no caso em exame.

Em relação à incidência dos juros compensatórios, os Apelantes sustentam que houve erro na base de cálculo para incidência de juros, devendo ser aplicada a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor do depósito e o fixado na sentença, na forma do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Com razão nessa parte.

Nota-se que o magistrado de origem fixou o seguinte parâmetro para atualização monetária:

[...] fixo o valor da indenização em R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), e, considerando que a maior parte do valor foi previamente depositado em conta remunerada, o valor faltante R$ 8.000,00 (oito mil reais), deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data da Avaliação, e acrescido de juros compensatórios de 6% ao ano (art. 15-A, da Lei n.° 3.365141) pela diferença entre o valor depositado com suas correções, e a indenização apurada, contados da imissão provisória, até o efetivo pagamento.

Isso porque, com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal restou declarada a
constitucionalidade
do art. 15-A, §1º do Decreto-Lei nº 3.365/1941 que determina a incidência de juros compensatórios com o objetivo de mitigar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.

Transcrevo a ementa do acórdão de julgamento da ADI nº 2.332:

Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)
. 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a
incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
4.
Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º)
, (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i)
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade
; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”
(ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

De acordo com o precedente acima, a base de cálculo dos juros compensatórios corresponde ao valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse (Auto de Imissão de posse de fls. 138/139), o que corresponde à diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada (art. 15-A do Decreto-Lei n. º 3.365/1941 - Súmula 69 e Súmula 113 do Col. STJ).

Portanto, deve o comando sentencial ser modificado nesse tocante.

Por fim, em relação à distribuição dos honorários sucumbenciais, os Apelantes argumentam que foram condenados ao pagamento da verba honorária, tendo em vista que o Apelado decaiu em parte mínima do pedido.

No caso em exame, vê-se que foi ofertado o valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil) pela municipalidade, ao passo que a sentença acolheu o montante de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) no tocante ao
quantum
indenizatório.

Registre-se que o juízo de origem aplicou o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil e, ante a divergência entre o valor ofertado pela municipalidade pelo bem e o montante apurado em laudo pericial, entendeu que o Apelado decaiu em parte mínima do pedido, determinando o pagamento dos honorários sucumbenciais aos Apelantes, vejamos:

O Autor sucumbiu em parte mínima do pedido, pois a diferença entre a oferta contida na inicial e o valor da indenização é ínfima (inclusive, a atualização do valor ofertado igualaria ou até superaria o que foi fixado). Portanto, nos termos do art. 86, par. único, do CPC, condeno os Réus ao pagamento das custas processuais (princípio da causalidade), e ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 4% (quatro por cento) do valor da diferença (§ 1.º do art. 27 do DL 3.365/41), considerando que a causa não demandou muito tempo ou trabalho aos Advogados e o que os serviços foram prestados na própria Sede da Comarca (§ 4.º do art. 20 do CPC).

Ante o princípio da especialidade, a distribuição das verbas sucumbenciais deve seguir a disciplina do Decreto-Lei nº 3.365/194, a teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O regime de estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais das ações de desapropriação regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941 constitui norma especial ante a generalidade do CPC/2015 e do seu art. 85, não havendo, portanto, espaço para que a base de cálculo atrelada à diferença entre a indenização e a oferta inicial deixa de ser aplicada em favor de juízo de equidade previsto na codificação processual [...] (REsp n. 1.806.939/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019)

No caso em exame, tem-se que a sentença fixou indenização no valor superior ao preço oferecido, devendo ser aplicada a previsão contida no parágrafo 1º do artigo 27 do Decreto-Lei acima citado, que assim dispõe:

Art. 27. [...] § 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, o desapropriante deverá arcar com os honorários advocatícios, tendo em vista a previsão legal transcrita. Sobre a hipótese, manifestou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO ESTIPULADA NA SENTENÇA EM MONTANTE MAIS PRÓXIMO AO VALOR DA OFERTA DO QUE À QUANTIA PRETENDIDA PELO EXPROPRIANDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM BASE NO DECRETO Nº 3.365/41. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. 1. No caso concreto, o advogado da parte expropriante defende a aplicação da sucumbência recíproca para o arbitramento da verba advocatícia, ao argumento de que a indenização estipulada pelo Juízo de primeiro grau está mais próxima ao valor ofertado do que à quantia pretendida pelo expropriando. 2. Em decorrência da procedência da demanda expropriatória, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios observará uma das seguintes possibilidades:

(I) quando prevalecer, na sentença, o valor devidamente corrigido da oferta contra a pretensão do expropriando, o réu arcará com os ônus; ou (II) quando o Juízo estipular indenização em patamar superior àquele concebido pelo expropriante, será do autor a obrigação.
3. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, o regime de estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais das ações de desapropriação regidas pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941 constitui norma especial ante a generalidade do CPC, de modo que, ocorrendo a hipótese descrita no art. 27, § 1º, do mencionado Decreto, não se cogita a existência de sucumbência recíproca. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.870.960; Proc. 2020/0088884-7; ES; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 12/08/2022)

Diante disso, merece ser acolhido o apelo nesse ponto, a fim de que a distribuição da verba honorária esteja a cargo do Apelado e, de igual forma, as custas e as despesas processuais seguirão o mesmo raciocínio.

Pelo exposto, no tocante às questões preliminares de apelação: (i)
rejeito
a preliminar de apelação que discutia a desconsideração do laudo pericial de fls. 754/832; (ii)
acolho
a preliminar de apelação que discutia a aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, a fim de extirpar a penalidade imposta pelo juízo
a quo
.

Quanto ao mérito recursal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de: (i) determinar a incidência de juros compensatórios sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor da avaliação da área constante no comando sentencial; (ii) condenar o Apelado ao pagamento de custas e despesas processuais, na forma do parágrafo 1º do artigo 27 do Decreto-Lei n.° 3.365/194.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004511-20.2011.8.08.0014

APELANTE:
CAROLINA GUERRA DALLA BERNARDINA E OUTROS

APELADO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE D
ESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E QUANTO À FIXAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO COMPARATIVO PARA EXAME DA ÁREA DESAPROPRIADA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. D
ISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 3365/41. VALOR DA SENTENÇA SUPERIOR AO MONTANTE OFERTADO. ÔNUS DO APELADO, ORA AUTOR NOS AUTOS DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Em preliminar de apelação, a decisão que afastou a perícia realizada e determinou a realização de novo trabalho pericial estava devidamente fundamentada e apontou detidamente todos os pontos que não condiziam com o local pericial, destacando-se que a legislação processual civil é clara no artigo 480 de que o magistrado pode determinar a realização de nova perícia, caso ainda permaneçam esclarecimentos sobre a matéria. Preliminar afastada.

2. A interposição de dois embargos de declaração de forma subsequente, por si só, não é suficiente para ensejar a penalidade da multa por recurso manifestamente protelatório prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Preliminar de apelação acolhida para extirpar a multa aplicada pelo magistrado de origem.

3. Nos trabalhos periciais, há preferência ao critério comparativo e, não obstante a jurisprudência pátria tenha firmado entendimento de que é possível a aplicação do método involutivo na hipótese de inexistir imóveis com características semelhantes que possam servir de parâmetro para a comparação de dados do mercado, tal questão não se aplica ao caso dos autos, de modo que não há falar no afastamento do método comparativo.

4. A base de cálculo dos juros compensatórios corresponde ao valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse (Auto de Imissão de posse de fls. 138/139), o que corresponde à diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada (art. 15-A do Decreto-Lei n. º 3.365/1941 - Súmula 69 e Súmula 113 do Col. STJ).

5. A distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de desapropriação deve seguir os ditames do Decreto-Lei n. º 3.365/1941 pelo princípio da especialidade e, diante da fixação de indenização ter sido superior ao montante ofertado inicialmente pelo município Apelado, este deve arcar com a verba honorária e com as demais despesas decorrentes da sucumbência. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e parcial provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.